Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CAUÇÃO. DISPENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM FUTURA AÇÃO RESCISÓRIA. ÓBICES AFASTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação e deu prosseguimento ao feito, determinando a pesquisa de bens do devedor nos sistemas à disposição do Juízo.
2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do artigo 520, IV, do CPC.
3. A caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.
4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no artigo 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente – sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. A conjuntura dos autos se amolda aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, pois se trata de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, e não se faz presente manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
6. A pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não constitui óbice ao prosseguimento de cumprimento provisório de sentença.
7. A possibilidade de futuro e eventual ajuizamento de ação rescisória não é empecilho ao início da fase de cumprimento provisório de sentença. Inteligência artigo 969 do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.